Tribunal: TJDFT
Processo: 0004946-29.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004946-29.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO AFONSO CARNEIRO, SAU FERREIRA SANTOS, CLECIO VIRGILIO DE ANDRADE, ESEQUIEL SANTOS MOREIRA, GERALDO MARTINS FERREIRA, LISIA MARISE FONSECA CARNEIRO, MARIA ELISABETH QUEIROZ DE CARVALHO, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, SONIA EFIGENIA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação ID 22178203, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) GERALDO MARTINS FERREIRA E OUTROS., intime-se a subcessionária requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio da empresa que firmar a procuração; 2. A fim de instruir o pedido de habilitação ID 22204882, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) GERALDO MARTINS FERREIRA E OUTROS., intime-se a subcessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio da empresa que firmar a procuração; 3. O(a) credor(a)/cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. e PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id xxx). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto